Tribunal: STF
Processo: HC 271628
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº  232.140/SP (e-doc. 2).

2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 04/11/2025, em razão da suposta prática do delito tipificado no art. 304 (uso de documento falso) c/c 297, do Código Penal (falsificação de documento público). Em audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva.

3. Formalizado habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, a ordem foi denegada (e-doc. 3). Contra essa decisão, foi interposto o mencionado recurso em habeas corpus no STJ.

4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta a ausência de fundamentação para a decretação da custódia. Afirma que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva limitou-se a afirmar, de forma abstrata, que o custodiado "não possui endereço onde possa ser localizado ou qualquer vinculação com o distrito da culpa". Articula ter sido o crime cometido sem violência ou grave ameaça. Argumenta que, consideradas as condições pessoais favoráveis e a pena prevista no art. 304 do CP, é plausível que eventual condenação do paciente resulte em reprimenda próxima ao mínimo legal, com fixação de regime diverso do fechado. Salienta a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, impondo-se ao paciente medidas cautelares diversas da prisão.

É o relatório. 
 
Decido.

6.  Ao denegar a ordem no habeas corpus impetrado pela defesa, o Tribunal de origem, reportando-se aos fundamentos adotados pelo magistrado de primeira instância, concluiu pela inexistência de ilegalidade na custódia cautelar, amparando-se, para tanto, nos seguintes fundamentos:

“A prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva pelos seguintes fundamentos:
‘No mais, verifico que se encontram presentes os requisitos para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, nos termos do artigo 310, II, 311 e 312 do CPP.
Primeiramente, observo que a parte custodiada foi presa em flagrante em razão do envolvimento em crime previsto no artigo 304 c/c 297 do Código Penal, afigurando-se o dolo como elemento da conduta, bem como a cominação de pena de reclusão superior a 04 anos.
Diante dos indícios de autoria e materialidade verifico que neste momento faz-se necessária a segregação cautelar do custodiado com fundamento na garantia da aplicação da lei penal, posto que o investigado não possui endereço onde possa ser localizado ou qualquer vinculação com o distrito da culpa, nem forneceu qualquer elemento de que posto, se em liberdade, poderia manter-se à disposição do Poder Judiciário.
Tal contexto não autoriza, neste momento, a soltura ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão, eis que insuficientes para plena garantia de permanência do investigado no distrito da culpa.
Assim, em face das considerações acima expendidas, entende este juízo que outras medidas cautelares menos gravosas se afiguram insuficientes para a proteção da aplicação da lei, não cabendo, portanto, a substituição da prisão.
Ante o exposto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE de CARLOS ROBERTO MEJIA FERREIRA e, presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, CONVERTO-A, desde logo, em PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do artigo 310, II, do mesmo diploma legal’.
A decretação da custódia cautelar está suficientemente fundamentada, em observância ao artigo 93, IX, da CF e ao artigo 315 do Código de Processo Penal.
Encontram-se preenchidos os pressupostos para a decretação da prisão preventiva, na medida em que a materialidade e os indícios suficientes de autoria são extraídos do inquérito policial nº 5009537-73.2025.403.6181. No dia 04/11/2025 o paciente apresentou passaporte falso da República de Guatemala a policiais federais lotados na DELEMIG. Naquela data, o paciente compareceu à Delegacia de Polícia Federal para tomar ciência a respeito de seu processo de deportação, que havia sido instaurado em razão do ingresso irregular no Brasil.
Além disso, está preenchido o requisito previsto no artigo 313, I, do CPP, por se tratar de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos.
No tocante ao periculum libertatis, a custódia cautelar foi decretada como forma de assegurar a aplicação da lei penal.
A defesa apenas alega, sem, contudo, comprovar, que o paciente possui residência fixa nesta Capital - SP.
O paciente é cidadão da República Dominicana e não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de evidenciar seu vínculo com o Brasil, de modo que a prisão preventiva se revela necessária para assegurar a aplicação da lei penal. Importante salientar que a prisão cautelar não foi decretada tão somente por ser o paciente estrangeiro, mas por total ausência de vínculo com o país. Ademais, foi determinada a deportação compulsória de CARLOS ROBERTO MEJIA FERREIRA por ingresso irregular no país, o que reforça a necessidade da prisão preventiva, diante do fundado receio de que, em caso de liberdade, o paciente frustre o cumprimento de eventual pena que lhe seja imposta.
Vale ressaltar, ainda, que, conforme consta do documento ID 342493439 - pag. 38, ‘a decisão de deportação se fundamentou na alegação de que o migrante, CARLOS ROBERTO MEJIA FERREIRA, teria ingressado irregularmente no país, não atendeu à notificação para saída voluntária, e possui restrição ativa no Sistema Operacional de Alertas e Restrições (SONAR) por suposto envolvimento com organização criminosa transnacional’.
Portanto, reputo que as medidas cautelares alternativas à prisão previstas no art. 319 do CPP não são suficientes para assegurar a aplicação da lei penal.
Assim, não verifico constrangimento ilegal na liberdade de locomoção de CARLOS ROBERTO MEJIA FERREIRA, uma vez que a decretação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada e amparada em elementos concretos que evidenciam o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente.” (e-doc. 3, p. 3-5, grifos nossos)

7. O STJ corroborou a ótica:

“Com efeito, observei que a medida excepcional foi decretada para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o agravante não possui vínculo comprovado com o distrito da culpa nem apresentou elementos concretos que indicassem possibilidade de permanecer à disposição da Justiça caso colocado em liberdade. Embora a defesa sustente a existência de residência fixa, tal circunstância não encontra respaldo suficiente nos autos, sobretudo porque o acusado é cidadão da República Dominicana e não demonstrou ligação efetiva com o território brasileiro.
Reparem: em 4/11/2025, o agravante compareceu à Delegacia da Polícia Federal para tomar ciência da conclusão de seu processo de deportação. Na ocasião, apresentou passaporte falso da República da Guatemala, tentando se identificar como cidadão daquele país. Segundo relato do Delegado responsável pelo núcleo de expulsão e deportação, foram solicitadas informações às representações diplomáticas da República Dominicana e da Guatemala, tendo esta última negado a nacionalidade guatemalteca do acusado, ao passo que confirmou sua condição de nacional dominicano. Verificou-se, ainda, que o agravante tentou ingressar no Brasil utilizando documentação falsa e declarou possuir passaportes de ambos os países. O recorrente foi preso em flagrante e, perante a autoridade policial, informou não possuir familiares no país, não ter filhos e não ter sido anteriormente processado no Brasil, embora tenha admitido antecedente criminal na Argentina. Optou, ainda, por exercer o direito constitucional ao silêncio, declarando que se manifestaria apenas em juízo.
Diante desse cenário, entendi que a custódia cautelar não se fundamentou exclusivamente na condição de estrangeiro, mas na ausência de vínculos concretos com o Brasil e no risco de evasão, circunstâncias agravadas pelo fato de ter sido determinada sua deportação compulsória em razão do ingresso irregular no país. Tal contexto evidencia o fundado receio de que, se solto, o agravante possa frustrar a aplicação da lei penal e o eventual cumprimento de pena que venha a ser imposta.
Diante dessas circunstâncias, a prisão preventiva revela-se medida necessária e adequada para garantir a eficácia da persecução penal.” (e-doc. 2, p. 3-4, grifos nossos)

8. Verifica-se que as instâncias ordinárias, ao manterem a custódia cautelar, destacaram que a prisão preventiva foi decretada em razão da completa ausência de vínculos do paciente com o território nacional. Assentaram, ainda, que foi determinada sua deportação compulsória em virtude do ingresso irregular no país, circunstância que reforça a necessidade da manutenção da segregação cautelar, diante do fundado receio de que, em liberdade, o paciente venha a se evadir, frustrando a eventual aplicação da pena. Assim, revela-se a prisão preventiva medida indispensável para assegurar a efetividade da lei penal.

9. Ante o quadro delineado, não há ilegalidade na decisão pela qual determinada a custódia, tendo em vista que as premissas veiculadas encontram respaldo na jurisprudência desta Corte. Nessa linha, destaco:

“Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Tráfico internacional de armas, uso de documento falso e falsidade ideológica. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Alegada ausência de fundamentação da decisão emanada do STJ. Não ocorrência. Prisão preventiva. Revogação. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada no risco de frustrar-se a aplicação da lei penal, considerada a anterior fuga do paciente e os indícios de vínculos com país vizinho. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Réu que está preso em virtude de condenação criminal transitada em julgado em outra ação penal, o que torna despiciendas as discussões em torno de antecipação da pena. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(HC nº 203.213-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI VIOLENTO. RISCO DE FUGA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ. 2. A parte agravante postula a revogação da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a custódia cautelar foi adequadamente fundamentada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, diante da periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi violento, e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, quando há risco concreto de fuga. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido.”
(HC nº 266.879-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/04/2026, p. 05/05/2026; grifos nossos)

10. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).
 
11. Tampouco assiste razão à defesa quanto à ilegalidade da custódia ante a possibilidade de o paciente vir a ser condenado à pena próxima ao mínimo legal, com fixação de regime diverso do fechado. Ao buscar o reconhecimento de uma suposta incompatibilidade da custódia com o regime de cumprimento de pena, antes mesmo de o Juízo de primeira instância, após a análise de todas as circunstâncias do caso concreto, fixá-lo quando da prolação de uma possível sentença condenatória, a impetrante visa, na verdade, a “queima” de etapas, a qual não se coaduna com a organicidade do direito, especialmente o processual. A incompatibilidade da custódia cautelar com o regime inicial a ser fixado no caso de uma possível condenação não pode ser reconhecida com base em situação hipotética.

12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator